Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736227-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Supermercado e Lanchonete Sempre Mais Ltda Agravada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Supermercado e Lanchonete Sempre Mais Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia nos autos no 0704292-72.2024.8.07.0002. Por meio do requerimento referido no Id. 63554465 a recorrida requereu a desistência do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator